Tribunal: TJDFT
Processo: 0764418-17.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL DO CONTRATO. RECURSO INOMINADO. CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Após juízo de admissibilidade, conheço do recurso inominado (ID 158135937).
2. Recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que a condenou no valor de R$ 1.570,00 (um mil quinhentos e setenta reais), por considerar que estaria inadimplente quanto à parte do pagamento dos serviços de obra prestados pelo autor.
3. Em suas razões recursais, a recorrente alega que a sentença merece reforma, pois a quebra do contrato teria se dado por culpa exclusiva do recorrido, que abandonou a obra para prestar serviços em outros locais. Diante disso, contratou outros profissionais para concluir a obra, gastando com eles.
4. Contrarrazões apresentadas (159603205), na qual o recorrido defende a manutenção da sentença, argumentando que teria realizado quase o total dos serviços descritos na “lista de serviços a serem executados”, ficando pendente, apenas, a instalação da bancada do lavabo, e isso por culpa exclusiva da recorrente, pois a bancada que encomendou ainda não havia sido entregue, além da aplicação de papéis de paredes que seriam colocados no lavabo e também não tinham chegado.
5. A lide concentra-se na questão do suposto inadimplemento da recorrente em pagar todo o valor ajustado no contrato de prestação de serviços de construção civil avençado pelas partes.
6. As partes celebraram um contrato de prestação de serviços de construção civil no valor total de R$ 5.000,00. O pagamento pelos serviços se daria em três parcelas, sendo a primeira de R$ 1.500,00, como sinal, a segunda de R$ 2.000,00, a ser paga após a conclusão dos serviços, e a terceira, de R$ 1.500,00, com vencimento após 30 (trinta) dias do término dos serviços (ID 151540205).
7. A primeira parcela foi integralmente paga pela recorrente através de dois depósitos, realizados nos dias 19 e 20 de setembro de 2022 (ID 144487454). A execução do serviço pelo autor teve início em 22.09.2022 (151540205). Colhe-se dos autos, no entanto (ID 153303555 e 154100820), que os serviços contratados não foram completamente prestados pelo autor, pois 1) deixou de instalar a bancada do lavabo; 2) não pintou um quarto; 3) não trocou uma das peças do piso da cozinha. Tais serviços estavam expressamente previstos na “Lista de serviços a serem executados” (ID 144487456) e no contrato (ID 153303557), peças negociais firmadas e aceitas pelas partes.
8. Restou incontroverso nos autos o fato de que a execução da obra foi paralisada, entretanto nenhuma das partes comprovou com robustez quem tenha dado causa a tal paralisação. A recorrente sustenta que a paralisação da obra se deu pelo fato de o recorrido ter assumido serviço com outro cliente. O recorrido, por sua vez, sustenta que a retomada dos serviços não ocorreu pelo fato de a recorrente ter encomendado uma bancada para o lavado e um serviço de instalação de papel de parede, os quais ainda não haviam chegado à época da finalização de seus serviços. Não é possível, pois, identificar com precisão quem tenha dado causa à paralisação.
9. Também não houve a comprovação robusta de que o recorrido tenha quedado inadimplente quanto a outros pontos do contrato, além da instalação da bancada do lavabo, troca de uma das peças do piso da cozinha e pintura de um dos quartos.
10. Nesse sentido, incontroverso que o contrato de prestação de serviços de construção civil não foi integralmente adimplido pela parte autora/recorrido, todavia, houve, sim, adimplemento substancial do contrato. Entendo, assim, que a condenação fixada na sentença deve ser mantida, pois proporcional, nos termos do art. 6o da Lei no 9.099/95 e do princípio do adimplemento substancial, considerando a extensão dos serviços contratados e cumpridos e o valor pago pela recorrente.
11. É evidente que o recorrido não faz jus, apenas, ao sinal do contrato, e aos R$ 700,00 pagos após o sinal, totalizando R$ 2.200,00. De outro lado, diante do inadimplemento de parte do contratado, também não faz jus ao valor total da avença no importe de R$ 5.000,00. A condenação da sentença - de R$ 1.570,00 - faz com que o recorrido, ao fim e ao cabo, receba pelo serviço o valor de R$ 3.770,00, o que, como dito acima, é proporcional ao que foi feito e ao que deixou de ser feito.
12. Diante dos fatos e fundamentos supracitados, bem como levando em consideração que os termos e objeto do contrato foram originados por construção mútua das partes celebrantes, e não de forma individual pelo recorrido, não merece acolhimento a tese da recorrente de aplicação do art. 35 do CDC, no sentido de que teria havido recusa do recorrido no cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade. As partes não se desincumbiram de provar (art. 373, I e II, do CPC) quem de fato teria dado causa à paralisação da obra - relembre-se.
13. Nesse contexto, RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Condena-se a recorrente em 10% (dez por cento) da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, considerando sua sucumbência integral e o fato de não ser beneficiária da justiça gratuita.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.